Tribunal: TJDFT
Processo: 0743455-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0743455-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: EDUARDO NEVES DIAS D E C I S Ã O Ciente da decisão exarada pelo STJ no RECURSO ESPECIAL No 2149814 - DF (2024/0209687-8), que deu provimento ao recurso do Ministério Público "para que seja considerada a fração de 60% do cumprimento da pena como requisito objetivo para a progressão de regime no caso do recorrido, nos termos do art. 112, VII, da LEP." (ID. 60928473). Comunique-se ao Juízo de origem para providências de estilo. Após, arquive-se o presente caderno processual, em razão do exaurimento da competência desta relatoria. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 28 de junho de 2024 19:12:16. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora